Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA NO LIMITE DO PATRIMÔNIO DA EXECUTADA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. REQUISITOS AUSENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em apelação, que deu parcial provimento ao recurso, em embargos de terceiros. 1.1. Em seus embargos, a executada aduz que há omissão e obscuridade no acórdão. Afirma que o julgado é omisso em relação ao art. 677 do CPC, uma vez que não foi comprovada a posse, domínio, ou qualidade de terceiro pelas embargadas, tendo em vista que não colacionaram sequer documentos ou rol de testemunhas. Alega que o juízo foi omisso quanto o ausente preenchimento do exposto pelo artigo 674 do CPC. Requer o prequestionamento de dispositivos legais. 1.2. Em seu recurso, a parte exequente afirma que há obscuridade no acórdão. Alega que o julgado não esclarece se os percentuais devem ser aplicados sobre a totalidade da venda de ativos realizada, ou se apenas sobre os valores já depositados e pagamentos futuros, desconsiderando as verbas já pagas à terceira Cobrapar, a título de adiantamentos. Requer o prequestionamento de dispositivos legais e afastamento da Súmula 211 do STJ
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC.
3. O julgado foi claro ao explicar que os embargos de terceiro são cabíveis àquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição nos seus bens ou ameaça de constrição, conforme art. 674 do CPC. 3.1. O acórdão elucida a cadeia de fatos em que demonstra que as embargantes se enquadram na situação aplicável de embargos de terceiros. 3.2. O acórdão enfatiza que a execução é decorrente de contrato apenas entre executada e exequente, de modo que a penhora deve se limitar ao patrimônio da devedora. 3.3. O decisum evidencia que não está claro o que foi repassado pela executada a suas sócias anteriormente à determinação da penhora, de modo que o levantamento dos valores se refere aos valores já depositados após a penhora. 3.4. O acórdão determina, por fim, o levantamento por parte dos apelantes do percentual que lhes cabe, ou seja, 28% para Ampla e 10% para RSP, sobre montante já depositado em juízo e determina que a Tradener LTDA efetue os próximos pagamentos no percentual cabível a cada uma das partes, depositando em juízo apenas o valor a que faz jus a executada, ou seja 62%.
4. O acórdão embargado não se encontra contraditório, omisso ou obscuro, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Contudo, reputam-se prequestionados os dispositivos requeridos.
6. Ambos os embargos de declaração rejeitados.